Tribunal: STF
Processo: ARE 1261681
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na afronta ao art. 5º, XXXVI e LXX, “b”, da Constituição Federal, bem como ao Princípio da Segurança Jurídica.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.
    A Corte de origem decidiu a questão da legitimidade ativa do recorrido nos seguintes termos: 
    “[...] 13. Por outro lado, no caso dos autos, a autora é pensionista, e o militar instituidor da pensão pertencia à categoria de Praças, ocupante do posto de Terceiro Sargento (fls. 33), de modo que, nessas condições, tanto a autora como o próprio instituidor da pensão por ela recebida não poderiam ter seus nomes incluídos na lista que instruiu a petição inicial da ação mandamental, composta, somente, de Oficiais. 14. Com efeito, a AME/RJ uma 'entidade de classe de âmbito estadual representativa dos oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, inclusive de vínculo federal pré-existente' (art. 1º), tendo como um de seus objetivos 'Defender os interesses dos oficiais militares estaduais e pugnar por medidas acautelatórias de seus direitos, representando-os, inclusive, quando cabível e expressamente autorizada, em conformidade com o inciso XXI do art. 5° da Constituição Federal' (art. 11). Note-se que o quadro de sócios da AME/RJ é constituído por sócios Honorários: Beneméritos; Efetivos; Contribuintes; Especiais e Temporários (art. 13), sendo sócios efetivos 'os oficiais e aspirantes a oficial da Policia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, tanto os de vínculo exclusivamente estadual, como os de origem federal que foram ou forem admitidos no Quadro Social pelo CD, nos termos do art. 14. §§ 1º e 2º, e art. 16' (§3°), e sócios contribuintes 'os oficiais das Forças Armadas e das demais Policias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, as pensionistas de oficias militares estaduais, os delegados de polícia e outros civis de categoria social compatível com a AME/RJ, que forem admitidos de acordo com os art. 14, §§ 1º e 2º e art. 17' (§4°). No entanto, somente os sócios efetivos podem 'autorizar, mediante requerimento ao Presidente da AME/RJ, quando cabível, que a Associação o represente na defesa de seus direitos, em causas de natureza individual ou coletiva, de conformidade com o inciso XXI do art. 5º da Constituição Federal, ex-vi o inciso I do art. 11 deste Estatuto' (art. 26, VII). 15. Desse modo, ainda que se entenda que o ajuizamento do Mandado de Segurança Coletivo por associações de classe dispense a autorização específica de seus associados, o que se conclui, no caso dos autos, é que a apelante está a insistir numa situação que sempre esbarrará na questão da ilegitimidade ativa, pois a conjuntura fática, qual seja, o fato de ser pensionista, e que o instituidor da pensão pertencia à categoria de Praças, ocupante do posto de Terceiro Sargento, não muda. [...]”
    O Tribunal de origem, na hipótese em apreço, lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento acerca da ilegitimidade da parte, razão pela qual a aferição da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.207.736, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje 17.2.1010; ARE 1.178.881, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje 1.10.2019; ARE 1.219.829, Rel. Min, Ricardo Lewandowski, Dje 17.9.2019.
    Ressalto que, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, esta Suprema Corte decidiu pela inexistência de repercussão geral da matéria relacionada à alegação de violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. O acórdão está assim ementado:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”
    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 31 de março de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora